Tribunal: TJDFT
Processo: 0717905-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717905-64.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO COSTA VILLA REAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS PARA O TIPO PENAL EM ABSTRATO. 2a FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO INFORMAL DO CRIME DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 545 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. SILÊNCIO DO RÉU NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONVICÇÃO JUDICIAL FORMADA NA FARTA PROVA ORAL E NAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE A PRISÃO DO RÉU OCORREU. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a materialidade e a autoria do crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não há falar em absolvição. 2. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo) calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu. 3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que teria o réu reconhecido informalmente a prática delitiva quando da abordagem policial, uma vez que ele fez uso do direito constitucional ao silêncio na delegacia e em juízo, e a magistrada sentenciante formou a sua convicção no robusto arcabouço probatório produzido nos autos, bem assim nas circunstâncias em que a prisão em flagrante do réu ocorreu. 4. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda considerando o quantum de pena corporal aplicado, a reincidência e os maus antecedentes do réu. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, afirmando que a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada, específica e idônea, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, o que não ocorreu no caso concreto; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da confissão feita pelo réu na fase extrajudicial, pois a juíza sentenciante teria aliado aos testemunhos dos policiais a confissão do recorrente para fundamentar a condenação. Entende que, diante das particularidades do caso concreto, estão presentes requisitos necessários para o reconhecimento e a aplicação da atenuante disposta na referida norma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028